Tribunal: TJDFT
Processo: 0021940-81.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021940-81.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLAUDIO ROBERTO FERNANDES, DAFER LANCHONETE LTDA, JOSE D AVILA, FRANÇA E BONATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TEMA 961/STJ. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 3o, CPC). TEMA 1.076 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ÔNUS PARA AS PARTES. AUSÊNCIA. ART. 921, § 5o, CPC. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 961), firmou a tese jurídica de que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." 2. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva no 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante de aludido precedente e das particularidades da demanda, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 3o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária 3. A entrada em vigor do § 5o do art. 921 do CPC, com alterações dadas pela Lei 14.195/2021, estabeleceu a isenção de custas e honorários advocatícios quando extinto o processo pela prescrição intercorrente. Logo, a imputação de honorários sucumbenciais amparada no princípio da causalidade não mais encontra guarida. 4. Apelo do terceiro executado provido. Recurso de apelação do exequente parcialmente provido. Recurso da pessoa jurídica representante do primeiro executado julgado prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 10, do Código de Processo Civil, sustentando não ser cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que o Distrito Federal realizou todos os atos necessários para o correto direcionamento da execução fiscal. Afirma que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto, nos casos em que a exceção de pré-executividade foi acolhida somente para excluir o sócio do polo passivo da execução, o proveito econômico é inestimável. Defende, ainda, que deve ser observada a proporcionalidade decorrente do número de executados. Em petição de ID 59552901, a parte recorrida França e Bonato Sociedade de Advogados requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Bonato, OAB/SP 213.302 (ID 59552901). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 10, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida França e Bonato Sociedade de Advogados, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Ricardo Bonato, OAB/SP 213.302. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021